Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709647-36.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO INTERMEDIUM SA RECORRIDOS: FRANCISCO SOUZA BRAZ, MARTA MARIA DA COSTA BRAZ DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 21961090): APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ PERMANETE. SFI. LEI 9.514/97. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM A SEGURADORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 1. O art. 5o, IV, da Lei no 9.514/1997, dispõe que “as operações de financiamento em geral, no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário serão livremente pactuadas pelas partes”, e estabelece condições essenciais a serem observadas, entre as quais, a “contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente”. 2. Sobre os seguros em contratos bancários em geral, o e. STJ estabeleceu, no julgamento do REsp 1.639.320, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, tema 972, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 3. Embora a contratação de seguro habitacional seja exigência legal, deve ser garantida a liberdade do devedor para decidir a seguradora a ser contratada, pois a imposição do credor para contratação com seguradora específica viola as regras consumeristas. 4. Na hipótese concreta, as cláusulas contratuais demonstram que os seguros de vida e de proteção ao imóvel foram inseridos na cédula de crédito sem qualquer possibilidade de livre adesão. Não consta nos autos a apólice dos seguros, assinadas separadamente, tampouco a possibilidade de os autores contratarem o seguro perante a seguradora de sua escolha. Assim, presentes elementos hábeis a demonstrar que a contratação do seguro relacionados ao instrumento contratual foi imposta pelo credor. 5. Recurso conhecido e não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.639.320/SP – Tema 972): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...) 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17/12/2018). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031